Tribunal: TJMT
Processo: 0010674-72.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010674-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO GOMES NERY - EPP - CNPJ: 04.255.804/0001-92 (APELANTE), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PERDAS E DANOS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PACOTE
TURBO JOGOS
E INTERNET EM DUPLICIDADE – CONTRATAÇÃO E EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA INJUSTIFICADA – PAGAMENTOS REALIZADOS – ARTIGO 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REPARAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não comprovada a contratação e a efetiva utilização dos serviços lançados nas faturas, as cobranças são indevidas e os respectivos pagamentos ensejam a sua devolução.

Não comprovada a má-fé do fornecedor, não se aplica a restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC. (AgInt no REsp 1433215/SC).

O mero descumprimento contratual não gera danos morais, e, se não são presumíveis no caso concreto, precisam estar comprovados para que haja o dever de indenizar.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Ordinária de Perdas e Danos Morais julgada improcedente, com condenação da empresa autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

A apelante alega que foi cobrada indevidamente por serviços não contratados, quais sejam pacote denominado Turbo jogos no valor de R$256,01, e internet banda larga de 1 mega, que estaria em duplicidade, relacionados à linha telefônica (65) 3627-5399, sendo que esse último serviço já era cobrado na linha (65) 3627-4696 (10 mega).

Ressalta que não há nem sequer comprovação de que tais serviços foram prestados e usufruídos.

Diz que ajuizou Ação Cautelar de Exibição de Documentos contra a apelada, que foi julgada procedente para que fossem apresentadas as contas telefônicas desde 2007, mas que só foram anexadas as de 2012, 2013 e 2014.

Afirma que o valor total a ser devolvido, relativo aos últimos cinco anos, é de R$15.793,98, que atualizados até a propositura da demanda, perfaz R$22.021,01, e deverá ser restituído em dobro.

Assegura que todas as faturas foram quitadas, até porque durante todos esses anos nunca houve interrupção dos serviços por inadimplência.

Aduz ter direito à reparação por danos morais no montante de R$30.000,00.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante ingressou em juízo sob a alegação de que há mais de uma década firmou com a apelada o Contrato n. 500.123.220-8, referente à linha telefônica (65) 3627-4696, utilizada para fins comerciais, e da qual se originam outros quatro Contratos e números de telefone, sob o sistema PABX.

Diz que sempre realizou os pagamentos por meio de débito automático e que, ao solicitar o detalhamento das contas, constatou pagamentos indevidos de serviços não contratados, tampouco prestados, quais sejam, pacote de serviços denominado Turbo Jogos e duplicidade de internet banda larga de 1 mega.

Afirma que em 13-10-2013 notificou a apelada para que fornecesse todos os Contratos e contas dos últimos cinco anos. Como não obteve êxito, propôs a Ação Cautelar de Exibição de Documentos n. 49312-82.2013,8.11.0041, mas foram apresentadas apenas as contas de 2012 a 2014, quando a determinação era para que fossem fornecidas as faturas desde 2007. Busca a devolução em dobro do que pagou e indenização por danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré/apelada a obrigação de demonstrar as referidas contratações e, consequentemente, a legitimidade das cobranças e pagamentos, sobretudo porque o ônus probatório foi invertido na decisão de Id n. 122258545 – págs. 9/11 (contra o que não recorreu) e confirmada na sentença.

Em contestação, a apelada aduz que a instalação do serviço Turbo Jogos foi feita no site em 9-7-2007 e cancelada em 19-9-2013. No tocante à duplicidade de internet banda larga nada mencionou.

Quanto à duplicidade de internet, não houve impugnação pela apelada, de modo que prevalece a tese da autora/apelante de que essa de fato existiu e é indevida.

No tocante ao pacote Turbo Jogos, apesar de a apelada alegar que houve solicitação do serviço, não trouxe nenhuma prova dessa contratação, sendo insuficiente para legitimar a respectiva cobrança a mera informação nas faturas, sendo que esta não prova nem sequer que houve utilização de tal serviço.

Importante registrar que na Cautelar de Exibição de Documentos, em 11-6-2014, foi determinada
“a intimação do réu para que em 05 dias proceda a exibição das contas telefônicas e dos contratos nº; 500.123.220-8 (65-3627-4676), 500319.926-7 (65-6327-4672), 500.292.403-4 (65-3627-5399), 500.029.998-8 (653627-5612), 500.152.543-4 (65-3627-7470) do ano de 2007 até a presente data”
. Essa deliberação não foi cumprida a contento, pois a apelada só forneceu as faturas de 2012 e 2014.

Nesse aspecto, o artigo 400 do CPC estabelece que ficam admitidos como verdadeiros os fatos que por meio do documento se pretendia provar.

Na verdade, a ré/apelada limitou-se a sustentar a que o pacote Turbo Jogos foi solicitado via internet, nada apresentando de conclusivo nos autos a esse respeito.

Repita-se, não se eximiu de evidenciar a referida contratação, muito menos a utilização dos serviços.

Anote-se, ainda, que não refutou especificamente os valores alegadamente cobrados e pagos pela apelante, restringindo-se à defesa de que houve contratação.

Ademais, intimada a se manifestar quanto à eventuais provas que pretendia produzir, informou seu
“desinteresse na produção de novas provas”
(Id n. 122258545 – pág. 12).

Conclui-se, portanto, que não comprovou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito suscitado pela autora/apelada (art. 373, II, do CPC).

Desse modo, as cobranças e os pagamentos são indevidos, mas a sua devolução deve se dar na forma simples, tendo em vista a ausência de flagrante situação de má-fé por parte da apelada, até porque tais lançamentos foram feitos por longo período sem oposição da apelante.

A propósito, julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEMBOLSO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DE 12% A.A. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...) V -
Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço.”
(...)
(AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Por outro lado, o mero descumprimento contratual não gera danos morais, que neste caso não são presumidos, precisam estar comprovados, e essa obrigação era da autora/apelante (artigo 373, inciso I, do CPC).

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva da violação a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado, não procede o pedido de indenização.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. PRODUTO COMPRADO E NÃO ENTREGUE. MÁQUINA DE LAVAR E SECAR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO, SEM A FUNÇÃO DE SECAGEM.
CANCELAMENTO DA COMPRA. PELO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. DISSABORES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE CONSUMO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”.
(Recurso Cível n. 71010073666, Primeira Turma Recursal Cível, relator José Ricardo de Bem Sanhudo, julgado em 17-08-2021, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar que a ré/apelada devolva à autora/apelante a quantia por ela paga, na forma simples, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação.

Ante a sucumbência recíproca, redistribuo os respectivos ônus na proporção de 50% para cada parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022